Tribunal: TJES
Processo: 5025221-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025221-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: ALICE SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025221-93.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ALICE SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ALICE SOARES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que buscou a Requerida para firmar um contrato de empréstimo tradicional e foi surpreendida com a realização da operação através de cartão de crédito consignado. Diante disso, postula a nulidade do contrato, devolução em dobro do valor cobrado acima do devido e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5406462), o Requerido sustenta, em suma, a regularidade do cartão de crédito consignado e defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço. Pleiteou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5125430
) dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
(a)
converter o cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e reconhecer a quitação

do mesmo (saque) de R$ 1.045,00 e eventuais débitos, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora a esse título;
(b)
condenar o réu a restituir R$3.030,17, sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados durante o processo, corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros moratórios legais a contar da citação, com abatimento do crédito de R$ 1.045,00; e
(c)
condenar

o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5406480), alegando impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado e sustentando a não restituição dos valores considerando a validade da contratação, logo, é possível afirmar que os descontos efetuados são apenas o pagamento pelos serviços prestado, ou seja, não há o que se falar em restituição; sustenta, ainda, inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 5406487), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu, na medida em que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado, principalmente porque o banco
sequer juntou o contrato aos autos, trazendo apenas trechos em sua contestação.

Corroborando com as alegações autorais, verifica-se através das faturas trazidas pelo recorrente aos IDs. 5406465 a 5406470, que a autora não usou o cartão de crédito.

Assim sendo, coaduno com o juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Em verdade, tudo indica que a autora procurou o réu e aceitou o crédito e não cartão de crédito consignado. Isso porque, a autora reconhece ter utilizado o valor correspondente a empréstimo, parecendo desconhecer que se submeteu a uma dívida perpétua, haja vista que não foi informado acerca do número de parcelas contratadas, os juros praticados e nem mesmo o tempo de duração dos descontos.

Posto isso, tenho que o réu descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, pessoa idosa, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

Por conseguinte, determino a cessação dos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário da autora, pois, como dito, o negócio está maculado pela invalidade de manifestação volitiva.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito está maculada de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao status quo ante, com o consequente cancelamento dos débitos relacionados ao empréstimo e a restituição, à autora, dos descontos na sua folha de pagamento.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)